Tribunal: TJBA
Processo: 8000758-10.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000758-10.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

Advogado(s)
:
IVAN ISAAC FERREIRA FILHO

APELADO: CRISTINA DE OLIVEIRA SILVA

Advogado(s)
:
RAIFFI OLIVEIRA DE SANTANA

ASB-E

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. VÍCIO CONSTRUTIVO. IMÓVEL RESIDENCIAL. CAIXA DE INSPEÇÃO DE ESGOTO E GORDURA. INSTALAÇÃO EM ÁREA PRIVATIVA DE UNIDADE TÉRREA. EQUIPAMENTO QUE RECEBE DEJETOS DAS DEMAIS UNIDADES DO CONDOMÍNIO. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA. REJEIÇÃO. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA SUJEITA A PRAZO PRESCRICIONAL. APLICAÇÃO DO ARTIGO 205 DO CÓDIGO CIVIL. MÉRITO. VIOLAÇÃO ÀS NORMAS TÉCNICAS DA ABNT (NBR 8160). VEDAÇÃO EXPRESSA DE INSTALAÇÃO DE CAIXAS COLETIVAS EM ÁREAS AUTÔNOMAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONSTRUTORA. CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA. DESVANTAGEM EXAGERADA AO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. SITUAÇÃO DE INSALUBRIDADE. MAU CHEIRO E REFLUXO DE DETRITOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RELOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO PARA ÁREA COMUM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta por construtora contra sentença que julgou procedentes os pedidos de obrigação de fazer e indenização por danos morais. A autora, proprietária de unidade térrea, questiona a instalação de caixa de esgoto/gordura em sua área privativa (quintal), que recebe dejetos de outros apartamentos, causando mau cheiro, refluxo e necessidade de manutenção por terceiros dentro de seu domicílio. A sentença determinou a relocação da caixa para área comum e condenou a ré ao pagamento de R$ 25.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) saber se a pretensão indenizatória decorrente de vício construtivo se submete ao prazo decadencial do CDC ou ao prazo prescricional do Código Civil; (ii) analisar a regularidade da instalação de caixa de inspeção coletiva em área privativa de unidade autônoma à luz das normas técnicas (NBR 8160) e do Código de Defesa do Consumidor; e (iii) verificar a ocorrência de dano moral indenizável e a adequação do
quantum
fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, em se tratando de pretensão de natureza indenizatória decorrente de vício construtivo, não incide o prazo decadencial do art. 26 do CDC, mas sim o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil. Prejudicial de decadência afastada.

4.
A instalação de caixa de inspeção que recebe despejos de outras unidades autônomas dentro de área privativa viola frontalmente o item 4.2.6.2 da NBR 8160 da ABNT. Tal prática configura vício de qualidade por inadequação e insegurança, além de abusividade contratual (art. 51, IV, do CDC), pois impõe ao consumidor ônus excessivo e restrição ao uso pleno de sua propriedade, não sendo suficiente a mera previsão em memorial descritivo para legitimar a conduta.

5.
A exposição da consumidora a ambiente insalubre, com mau cheiro constante e episódios de refluxo de esgoto dentro de sua residência, ultrapassa o mero dissabor cotidiano, caracterizando dano moral in re ipsa. O valor de R$25.000,00 mostra-se razoável e proporcional à gravidade da ofensa e à capacidade econômica da ofensora, atendendo ao caráter pedagógico-punitivo da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso de Apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida integralmente.

Tese de julgamento: “1. A pretensão de indenização por danos materiais e morais decorrentes de vícios construtivos submete-se ao prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil, e não ao prazo decadencial do art. 26 do CDC. 2. É ilícita e abusiva a instalação de caixa de inspeção de esgoto em área privativa de unidade autônoma quando esta recebe contribuições de outras unidades, por violação às normas técnicas (NBR 8160) e à boa-fé objetiva, gerando dever de reparação e obrigação de relocação para área comum”.

____________

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 205; CDC, arts. 26, 27, 39, V e 51, IV; NBR 8160 da ABNT.

Jurisprudência relevante citada: STJ - REsp: 1721694 SP 2017/0317354-0

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000758-10.2022.8.05.0080
, em que figuram como apelante MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A e como apelada CRISTINA DE OLIVEIRA SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
rejeitar a preliminar
e
dar
provimento ao recurso
, nos termos do voto da
R
elatora.